Tribunal: TJDFT
Processo: 0753021-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0753021-29.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVERALDO CORREIA DE LIMA JUNIOR EMBARGADO: CLAUDIO ANTONIO BARREIROS DESPACHO Recebo os embargos de declaração no ID Num. 26287051 como Agravo Interno, na forma do art. 35, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ao Agravante para complementar suas razões recursais. Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.